Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708530-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA LUCIA DE SIMONI COSTA VERSIANI Agravada (s): HILDA BAPTISTA PIZZATO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 69585474, págs 1-10), noticiando equívoco na decisão impugnada, com o intento de reformar a decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora da executada HILDA para reconhecer a impenhorabilidade de valores encontrados em contas bancárias da executada, em sede de cumprimento de sentença; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 01 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator